Tribunal: TJES
Processo: 5017982-61.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017982-61.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIR MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA
RECORRIDO: REDECARD S/A e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017982-61.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ALAIR MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA
RECORRIDOS
: REDECARD S/A, BANCO ITAUCARD S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TITULAR FALECIDO. COBRANÇA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre cobranças em cartão de crédito de titularidade do falecido esposo da parte autora. Alega a autora que seu esposo, Sr. Sebastião Barbosa, falecido em 10.07.2021, era titular de um cartão de crédito fornecido pela 1ª ré (Credicard) e que, após o seu falecimento, as rés realizaram cobranças dos valores relacionados ao referido cartão, sob ameaça de inserir os dados do
de cujus
no cadastro de inadimplentes. Diante disso, a parte autora realizou o pagamento da dívida no valor de R$ 4.563,35. Aduz, também, que o Sr. Sebastião possuía três apólices de seguro de vida e acidentes pessoais fornecidos com o cartão, motivo pelo qual entende que o valor da dívida decorrente do cartão de crédito deveria ser debitado dos referidos seguros.
Pede, nestes termos, que a ré seja condenada a restituir, em dobro, o valor pago pela dívida, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A pretensão autoral foi julgada improcedente por ausência de provas.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. A parte autora alega ter dado ciência às rés a respeito da morte do sr. Sebastião, bem como ter recebido cobranças e ameaças de inscrição dos dados deste nos cadastros de inadimplentes. No entanto, tais alegações não foram comprovadas nos autos e, considerando a impossibilidade de produção de prova negativa, o ônus cabia à parte autora. Apesar de a parte autora apresentar o comprovante de pagamento do débito, este, por si só, não é capaz de comprovar as alegações autorais. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
Com efeito, não obstante a parte autora alegue que coagida a adimplir a dívida de seu falecido esposo, mesmo após a comunicação de seu óbito, tem-se, em verdade, que não há qualquer prova a ensejar suas alegações. Nota-se que a autora não comprovou ter procedido com a comunicação junto às requeridas, muito menos informa que data a suposta comunicação ocorreu. Deixa de comprovar, ainda, a alegação de que os requeridos ameaçaram negativar o nome/CPF do falecido.
[...]”
.

(4).
Quanto à alegação de que foi encaminhado um e-mail à ré informando sobre a morte do Sr. Sebastião, tal fato não restou comprovado, na medida em que, apenas na fase recursal, foi apresentado um
print
de tela com o teor de “Cancelamento por óbito”.
Como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do Microssistema dos Juizados Especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas no recurso inominado prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
” Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “
dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova
” (inciso I).

Na situação dos autos, todavia, nota-se que a prova anexada pela autora em seu recurso inominado já existiam à época da propositura da demanda, de modo que não se enquadra nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual.
Assim, resta mantida a sentença objurgada, na medida em que não houve comprovação das alegações autorais ou do abalo moral suportado pela autora.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.